Tribunal: TJMT
Processo: 1001972-10.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-02-27
Data de publicação: 2020-02-27

Ementa:
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO — AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1001972-10.2020.8.11.0000 — CLASSE 202 — CNJ — CÍVEL — COMARCA DE VÁRZEA GRANDE
AGRAVANTE: OAA EMPREENDIMENTOS LTDA.;
AGRAVADO: ESTADO DE MATO GROSSO.
Vistos etc.
Agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por OAA Empreendimentos Ltda. contra a decisão não modificada pelos embargos de declaração que, em ação de execução fiscal proposta pelo Estado de Mato Grosso, rejeitou a exceção de pré-executividade.
Assegura que indicou bem imóvel à penhora, todavia, “o agravado, apesar do valor do imóvel oferecido em penhora ser mais que suficiente para garantir a execução”, rejeitou a indicação, e “requereu a penhora online da importância de R$ 86.085,40 (oitenta e seis mil, oitenta e cinco reais e quarenta centavos)”, em que pese, o “valor da execução, ser de apenas R$ 31.541,77”.
Assevera que “mesmo que se admita um processo administrativo ser numerado com zero, não poderia constar em todas as CDAs o mesmo número, já que se trata de lançamento de tributos sobre diversos imóveis, diferentes”. Além do mais, “o número do processo administrativo é, [...] requisito indispensável para a validade da CDA e a sua ausência acarreta a sua nulidade”.
Afiança que as certidões de dívida ativa nos 19403/2018, 19405/2018 e 21631/2018, “são nulas em face de que os imóveis, objetos das citadas CDAs, não eram, ao tempo do lançamento do IPTU e TLU, de propriedade da Agravante”, já que “adquiriu os referidos lotes em 22/07/2016 e o Crédito Tributário do IPTU e TLU decorre de lançamento efetuado antes da referida data”, qual seja “exercício de 2016 com vencimento em 15/07/2016”.
Afirma que a constituição dos créditos tributários referente as certidões de dívida ativa nos 19403/2018, 19404/2018, 19405/2018, 15116/2018 e 21.631/2018, “estavam sendo questionados administrativamente”, de modo que “as referidas CDAs não poderiam ter sido emitidas, posto que o crédito tributário se encontrava suspenso”.
Requer a suspensão da eficácia da decisão agravada.
É o relatório.
Eis, no ponto de interesse, o teor da decisão:
[...] Logo, acerca da nulidade da CDA caso não conste o número do processo administrativo, não se pode interpretar de forma apenas gramatical o dispositivo legal acima descrito, pois cuida-se de cobrança de tributo lançado de ofício.
[...]
É sabido que a cobrança do IPTU é feita anualmente, com base nas informações constantes da inscrição que o próprio contribuinte faz perante o cadastro municipal, não havendo necessidade de instaurar processo administrativo para cada contribuinte. Isto porque, tratando-se de tributo sujeito a lançamento direto ou de ofício, o processo administrativo somente se instaura se houver impugnação do contribuinte dentro do prazo previsto na legislação tributária.
[...]
Neste caso, não há que se falar em nulidade da s CDAs, do crédito tributário lançado de ofício, por ausência de prévio
processo administrativo.
Lado outro, homologo o pedido de desistência da CDA no 15116/2018 (exercício de 2016), referente imóvel no 101051, inscrição imobiliária no 401.0018.0004, nos termos do artigo 775, do Código de Processo Civil.
Outrossim, ante o exposto, rejeito a exceção de pré-executividade, nos termos acima. Sem sucumbência, por se
tratar de mero incidente processual.
Após, manifeste-se a exequente no prazo legal.
Intime-se e Cumpra-se. [...]. (Processo Judicial Eletrônico no 1003253-63.2018.8.11.0002, Primeira Instância, Id. 27854267) [sem negrito no original].
No essencial, a decisão dos embargos de declaração:
[...] Conheço do recurso, eis que tempestivo.
Não se lhe acolhe, contudo, em sua pretensão, pois o que pretende o embargante, verdadeiramente, é protelar o curso do processo, pretensão essa incompatível com a finalidade dos embargos declaratórios, tendo em vista que a matéria foi totalmente julgada e resolvida.
[...]
Verifica-se, portanto, a inexistência dos citados vícios na decisão atacada, motivo pelo qual os presentes embargos merecem total rejeição.
Ante o exposto, não evidenciado qualquer dos requisitos ensejadores da interposição dos embargos de declaração, tal como disposto no art. 1.022 do CPC, julgo improcedentes os presentes embargos de declaração.
Cumpra-se. [...]. (Processo Judicial Eletrônico no 1003253-63.2018.8.11.0002, Primeira Instância, Id. 27854267)
De início, anoto, que não há que falar em nulidade da certidão de dívida ativa no 15116/2018, em razão da homologação do “pedido de desistência” do agravado (Processo Judicial Eletrônico no 1003253-63.2018.8.11.0002, Primeira Instância, impugnação à exceção de pré-executividade - Id. 18885605, fls. 14/15), referente ao referido título executivo.
Prossigo.
Nada obstante a indicação de bem imóvel à penhora (Processo Judicial Eletrônico no 1003253-63.2018.8.11.0002, Primeira Instância, exceção de pré-executividade - Id. 16263466, fls. 2), “A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema n. 425, vinculado ao Recurso Especial Repetitivo n. 1.184.765/PA, da relatoria do Ministro Luiz Fux, firmou entendimento no sentido de que a ‘a Lei n. 6.830/80, em seu art. 9o, determina que, em garantia da execução, o executado poderá, entre outros, nomear bens à penhora, observada a ordem prevista no art. 11, na qual o 'dinheiro' exsurge com primazia’.” (STJ, Segunda Turma, AgInt no REsp 1768519/SP, relator Ministro Francisco Falcão, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 18 de março de 2019).
Além disso, “o precedente da egrégia Primeira Seção deste Superior Tribunal de Justiça que, no julgamento do Tema n. 578, vinculado ao Recurso Especial Repetitivo n. 1.337.790/PR, (Rel. Min. Herman Benjamin), fixou orientação de que cumpre ao devedor fazer a nomeação de bens à penhora, observando a ordem legal estabelecida no art. 11 da Lei de Execução Fiscal, incumbindo-lhe demonstrar, se for o caso, a necessidade de afastá-la.” (STJ, Segunda Turma, REsp 1576833/SP, relator Ministro Og Fernandes, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 9 de abril de 2018).
Assim, à primeira vista, a simples indicação de bem imóvel à penhora não obsta a determinação de bloqueio de valores via Bacen Jud.
Ademais, a exceção de pré-executividade não é dotada de efeito suspensivo, muito menos impede os atos de constrição judicial. Logo, o recurso, não obsta o prosseguimento da execução fiscal.
Por outro lado, as questões suscitadas em exceção de pré-executividade serão mais bem analisadas no julgamento do mérito do recurso pelo Colegiado.
Essas, as razões por que determino o processamento do recurso, sem atribuir a ele efeito suspensivo.
Intimem-se o agravado para que responda (Código de Processo Civil, artigo 1.019, II).
Intimem-se.
Às providências.
Cuiabá, 27 de fevereiro de 2020.
Des. Luiz Carlos da Costa
Relator